Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS E SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, o agravado cumpre pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, por crime de latrocínio tentado em concurso com o crime de corrupção de menores.
2. Não se mostra razoável impor ao agravado o ônus de aguardar indefinidamente a realização de exame criminológico como condição para o deferimento de benefícios na execução, quando a mora é imputável ao Estado.
3 . Recurso conhecido e desprovido.